Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715720-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERLY ALVES FERREIRA AGRAVADO: ELETRO MAQUINAS LTDA, TERRACAP DESPACHO Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por WANDERLEY ALVES FERREIRA por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo. Na petição de ID no 35382276, o recorrente requer que seja desconsiderado o referido recurso, bem como os documentos que o acompanharam, visto que o agravo em recurso especial já foi interposto nos autos principais. Ante o exposto, a fim de evitar duplicidade de tramitação, arquive-se o presente processo eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007